Tribunal: TJMT
Processo: 1051288-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051288-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARIANE PEREIRA PIMENTA - CPF: 018.481.971-79 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A anotação no SCR, quando realizada dentro dos critérios normativos e respeitando o prazo de cinco anos previsto na Resolução CMN no 4.571/2017, não caracteriza ato ilícito nem gera direito à indenização por dano moral.

2.

Ausente irregularidade na manutenção do registro ou comprovação de abalo à honra da parte autora, não há que se falar em dano moral indenizável.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ARIANE PEREIRA PIMENTA
, interpõe agravo interno (Id 258406692), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de piso.

MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em contrarrazões (Id 262160296), requer o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, o arbitramento dos honorários sucumbenciais em percentual mínimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025